Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705435-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR JOAOZINHO PERIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JAIR JOAOZINHO PERIN, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0719136-35.2021.8.07.0001, movida por BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante, nos seguintes termos (ID 222830462): “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado JAIR JOAZINHO PERIN, na qual se alega, em síntese, a nulidade do ato citatório. Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 216039424, refutando os argumentos trazidos à análise pela executada e requerendo o regular prosseguimento do feito executório. É o relato do essencial. Decido. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo julgador. Em razão disso, a jurisprudência dos Tribunais pátrios consolidou o entendimento de que só podem ser arguidas pela estrita via da exceção de pré-executividade as matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). No caso, o executado defende a nulidade de sua citação no presente feito executório, uma vez que a carta através do qual o ato cientificatório foi efetivado teria sido entregue em local que não possui com ele qualquer relação jurídica. Não lhe assiste razão. Compulsando os autos, verifica-se que a diligência de citação da parte executada, realizada através de carta com AR (id. 108858068), reveste-se dos requisitos necessários à sua validade, de acordo com a legislação processual. Ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo executado, mas na pessoa da funcionária da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, a citação permanece válida por força da disposição contida no art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, que permite tal providência quando a citação é feita pela via postal. Além disso, a diligência foi realizada no endereço que consta no cadastro do executado perante o RENAJUD (id. 96320780) e SIEL (id. 96320783). Assim, não há nulidade a ser sanada. Rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do trâmite processual. Preclusão a decisão, intime-se o exequente para comprovar o cumprimento da determinação de ID 203905847.” Nesta sede recursal, o agravante pugna pela concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para suspender a execução originária n° 0719136-35.2021.8.07.0001 e a penhora imobiliária na matrícula n.o 995, perante o Ofício Único de Parnaguá/PI, situado no lugar denominado FAZENDA LAGOA AZUL, Data Ibiraba, Município de Parnaguá/PI, até o julgamento final da lide. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência para que seja acolhida sua exceção de pré-executividade, em face da existência de nulidade da citação nos autos originários, e consequentemente seja determinada a anulação de todos os atos praticado depois da citação, cancelando a penhora imobiliária, com a devida retirada da averbação na matrícula n.o 995, perante o Ofício Único de Parnaguá/PI, situado no lugar denominado FAZENDA LAGOA AZUL, Data Ibiraba, Município de Parnaguá/PI, realizada pelo exequente. Afirma que sua citação se deu por recebimento de AR assinado por terceiro, alheio ao processo, de nome Lana Amado, no endereço Avenida 24 de Outubro, 312, Setor dos Funcionários, GOIANIA - GO - CEP: 74543-100. Informa ter o magistrado a quo concluído pela residência do agravante em condomínio edilício, razão pela qual julgou válida a citação supramencionada. Pondera que, nada obstante, o endereço constante da citação corresponde à sede comercial de uma empresa chamada “Brisa Climatizadores”, a qual não possui qualquer relação jurídica com o agravante, bem como não se trata de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, não podendo, assim, ser considerada a assinatura presente no AR para a validade da citação, consoante o art. art. 248, §4°, do CPC. Esclarece que o endereço comercial da empresa utilizada para citação é do seu irmão e não possui o agravante em seu quadro social, não tendo, portanto, seus funcionários poderes ou autorização em lei para recebimento de AR de citação em nome do agravante, bem como não possuí domicílio no local onde realizada a citação. Assevera estarem presentes a verossimilhança de suas alegações e o perigo de dano, porquanto está em vias de ter seu bem imóvel penhorado, em que pese esteja caracterizada a nulidade de citação (ID 68811785). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, que ora defiro com base nos documentos apresentados (IDs 68811792 a 68811801). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 07/06/2021, por meio da qual o exequente busca a satisfação da importância de R$ 353.441,82, com base em Cédula Rural Hipotecária (ID 93901454). A controvérsia recursal consiste em verificar se houve nulidade na citação do executado, realizada por via postal e cujo AR foi assinado por terceiro. Segundo dispõe o art. 248 do CPC, “Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório”. Excepciona o § 4o que “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. O recorrente alega não possuir qualquer relação jurídica com o endereço onde firmado o Aviso de Recebimento do ato citatório na presente execução, qual seja, Av. 24 de outubro, 312, Setor dos Funcionários, Goiânia-Go, CEP: 74543-100. Nada obstante, tal tese é infirmada pelo fato de este endereço ter resultado de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo: RENAJUD (ID 96320780), SIEL (ID 96320783) e SISBAJUD (ID 96320778, pág. 2 - endereço obtido junto ao Banco Bradesco). A circunstância denota que o agravante voluntariamente forneceu a direção especificada, ao menos em três oportunidades, fazendo presumir sua correção e facilidade de acesso ao recorrente. É de se ressaltar que o endereço informado pelo executado quando da contratação com o exequente também foi diligenciado (ID 95869685), assim como todos os demais endereços obtidos por meio da consulta aos sistemas (IDs 108854445, 108855200, 108855754, 108855762, 108855772, 108855777, 108855792, 108858050), mas a citação restou infrutífera nestas ocasiões. Ainda, observa-se que o comprovante de endereço apresentado pelo agravante ao tempo da exceção de pré-executividade data de agosto de 2024 (ID 213341374), ou seja, não comprova seu domicílio diverso quando da entrega da carta citatória, em setembro de 2021 (ID 108858068). Destarte, o contexto narrado não autoriza, neste momento processual, a suspensão da decisão agravada. Acerca do tema, cumpre colacionar o seguinte julgado desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR CARTA REGISTRADA. RECEBIDA SEM RESSALVAS. ENDEREÇO DA EXECUTADA. FORNECIDO VIA BACENJUD E INFOSEG. CONDOMÍNIO. ARTIGO 248 DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial. 1.1. A decisão agravada não reconheceu a validade da citação da executada, por não haver prova de que o AR tenha sido de fato recebido por funcionário do condomínio. 1.2. Determinou ainda que o credor promovesse a citação do executado em 5 dias. 2. A agravante aduz que a executada reside em condomínios edilícios. 2.1. Sustenta que nos termos do art. 248 do CPC, considera-se válida a entrega do mandado citatório ao responsável pelo controle de correspondência, ou seja, o porteiro. 2.2. Afirma que consta no AR a assinatura de recebimento do porteiro do edifício. 2.3. Assevera que o endereço constante no mandato citatório é proveniente de pesquisas de endereço junto ao Bacenjud, SIEL, Renajud e Infojud. 2.4. Requer a anulação da decisão recorrida, com a validação da citação da executada. 3. O § 4o, do art. 248, do Código de Processo Civil estipula que a citação pelos correios se dará: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” 4. No caso, somente após as diligências realizadas via Bacenjud (ID 2758769 – Pág. 21) e INFOSEG (ID 2758769 – Pág. 24) foi possível obter o endereço da executada situado a R. Oto de Alencar 14, AP. 202, Maracanã, Rio de Janeiro – RJ. 4.1. O mandado de citação da executada foi expedido via AR, para o endereço indicado nas diligências (Bacenjud e Infoseg). 4.2. O mandado de citação foi recebido, sem ressalvas, por terceiro identificado. 5. Presume-se válida a citação nos termos do § 4o, do art. 248, do CPC. 5.1. Urge proceder-se à reforma da r. decisão agravada para considerar válida a citação da executada e dar prosseguimento a execução. 6. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) II - No caso concreto, essa intimação foi feita pela via postal, porém o aviso de recebimento (fls. 41 e 42) foi assinado por terceiro. III - Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, é válida "a citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame" (AgRg no AREsp n. 253.709/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 13/12/2012). IV - Outrossim, conforme cediço, não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Na hipótese, a parte interessada posteriormente tomou conhecimento da comissão rogatória, já que, ao cumprir o pedido de cooperação internacional, a Justiça Federal, via oficial de justiça (fl. 91), citou a parte interessada para que tomasse conhecimento da demanda proposta na Justiça rogante. Diante dessa ciência, a parte interessada teve a oportunidade de alegar eventual nulidade nos autos, mas não o fez, motivo pelo qual se entremostra inexistir vício processual gerador de prejuízo. Agravo regimental improvido.” (AgRg na CR 9.824/EX, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 28/06/2016). 7. Precedente desta Turma: “(...) 1. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. 2. (...)”. (20171610010724APC, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 03/10/2017). 8. RECURSO PROVIDO.” (0715525-19.2017.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 15/03/2018.) -g.n. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a execução originária. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2025 15:24:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador